Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA PRICE. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (CF, art. 93, IX). Não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil-CPC).

2. A sentença não enfrentou quaisquer dos pontos suscitados pelo apelante; se limitou a concluir que não foi comprovada qualquer abusividade contratual. Não foram apresentados os motivos que levaram à conclusão de que não houve abusividade no contrato celebrado. A sentença é nula.

3. O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC prevê que o tribunal deverá decidir desde logo o mérito do processo quando for decretada a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Teoria da causa madura.

4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça (STJ), em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).

2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.

3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico

5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).

6. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,34%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 16,08% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,33%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros.

7. A utilização da tabela price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros não constitui prática abusiva ou vedada - não há qualquer restrição legal para sua utilização. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “irrelevante saber se a utilização da Tabela Price (ou Sistema Francês de Amortização) implica a cobrança de juros capitalizados, pois é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento.” (Acórdão n. 832670, 20130110179438APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 19/11/2014).

8. “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967, do Superior Tribunal de Justiça).

9. O art. 291, do CPC, dispõe que a toda causa, deverá ser atribuído um valor certo. O valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida (art. 292, II, do CPC). O art. 292, §3o, autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Deve ser atribuído à causa o valor de R$ 23.143,68, que equivale a soma de todos os valores controvertidos, nos termos do art. 292, II, do CPC.

10. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados procedentes.